Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-40.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
EMENTA

PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTANEA. CONSIDERADA. CONTUDO. SEM REDUÇÃO. ANTE A FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. AUSENTE. CONCESSÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É inviável a redução da pena, pela existência de atenuante, quando, na primeira fase, por inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena é fixada no mínimo legal, incidindo, dessa forma, a inteligência da Súmula 231 do STJ que determina que: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.
2. In casu, em que pese não se desconsidere a existência da atenuante da confissão espontânea, certo é que tal minorante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, da pena base, o que restou prontamente ponderado pelo juiz na sentença de piso, de modo que, nesse particular, não pode ser atendido o pleito da defesa, pois totalmente contrária a lógica e regramento da dosimetria da pena.
3. Não se vislumbrando pedido de indenização, seja pelo parquet, seja pela vítima do crime, não pode ser acolhido de ofício pelo juiz, de tal modo que, a indenização fixada na sentença deve ser afastada.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida para afastar a indenização à vítima.